Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702216-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EMBARGADO: SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.